Tribunal: TJES
Processo: 5002705-03.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002705-03.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JORDAN CESAR DE MORAES SOARES
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. FUNÇÕES DE COMANDO/CHEFIA. PLEITO DE PAGAMENTO DE FUNÇÃO GRATIFICADA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. MERO EXERCÍCIO DE FATO NÃO GERA DIREITO À VERBA. NECESSIDADE DE DESIGNAÇÃO FORMAL DA AUTORIDADE COMPETENTE. PROVA DOCUMENTAL (
ATO FORMAL
) COMPROVANDO A INVESTIDURA NAS FUNÇÕES ALEGADAS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. REGULARIDADE DOS ATOS DE DESIGNAÇÃO. DEVER DE REMUNERAR O SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. VEDAÇÃO À TRANSPOSIÇÃO DE QUADROS (
SÚMULA VINCULANTE 43/STF
) INAPLICÁVEL AO CASO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que o condenou ao pagamento de
Função Gratificada
referente ao exercício, por policial militar, de múltiplas funções de Comandante/Chefia de Companhias do BPM/BPMA, de forma cumulativa e/ou sucessiva, com base em atos formais de designação. O Estado sustentou que o mero exercício de fato não gera direito à remuneração por afronta ao Princípio da Legalidade, alegou que as substituições pontuais se enquadram em exceções da Lei Estadual nº 2.701/1972 e que a pretensão implica transposição indevida de quadros (
Súmula Vinculante 43/STF
).

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se o exercício de função de chefia por policial militar gera direito à correspondente Função Gratificada, à luz do Princípio da Legalidade.

Verificar se a documentação anexada comprova a designação formal e o exercício efetivo das funções de Comando.

Decidir se a negativa de pagamento sob a alegação de limitação de funções no detalhamento interno da PM/ES configura enriquecimento ilícito da Administração.

RAZÕES DE DECIDIR

Princípio da Legalidade e Designação Formal:
No Direito Administrativo, a percepção de Função Gratificada exige
designação formal e específica
da autoridade competente. O mero exercício de fato, por si só, não gera direito à verba.

Comprovação do Exercício:
No caso concreto, restou comprovada a existência de
ato formal de designação
para o exercício das funções de chefia/comando indicadas, afastando a alegação de que se tratava de exercício eventual ou à margem da lei.

Enriquecimento Ilícito:
Uma vez comprovado o ato formal de designação e o exercício efetivo das funções de maior responsabilidade pelo servidor, a recusa do pagamento sob o argumento de limitação interna do quantitativo de funções gratificadas na corporação configura
enriquecimento ilícito
da Administração, que se beneficiou do serviço prestado sem a devida contraprestação remuneratória.

Teses de Defesa Afastadas:

A tese de que o caso se enquadra em substituições de férias (
Art. 9º, § 3º, 'a', Lei 2.701/1972
) é rejeitada, pois os períodos de exercício e as múltiplas designações demonstram a investidura formal e não apenas a substituição pontual.

A vedação à
transposição de quadros (Súmula Vinculante nº 43 do STF)
é inaplicável, visto que o pleito é de natureza remuneratória (pagamento de gratificação por função efetivamente exercida e formalmente designada) e não de provimento derivado em cargo distinto sem concurso.

Manutenção da Sentença:
A sentença que reconheceu o direito ao pagamento, devido à comprovação da investidura formal, está em conformidade com o entendimento pátrio e é mantida por seus próprios fundamentos, conforme o
art. 46 da Lei nº 9.099/95
e o
Enunciado nº 11 das Turmas Recursais
.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Comprovada a existência de
ato formal de designação
por autoridade competente para o exercício de função gratificada de comando/chefia por policial militar, o direito à percepção da remuneração correspondente se impõe, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública, sendo irrelevante a alegação de insuficiência de funções gratificadas no detalhamento interno da corporação para justificar o não pagamento do serviço efetivamente prestado.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal (CF), Art. 37.

Lei Estadual nº 2.701/1972, Art. 9º.

Lei nº 9.099/95, art. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:

STF - Súmula Vinculante nº 43 (mencionada, mas tese de inaplicabilidade reconhecida).

TJ-MS - APL: 08017280320188120002, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, DJe 07/02/2019 (usado para reafirmar a necessidade de designação formal).

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE – RECURSO INOMINADO Nº 5002705-03.2024.8.08.0047

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: JORDAN CESAR DE MORAES SOARES

JUIZ DE 1° GRAU: DRA.
FABIA MEDICE DE MEDEIROS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. FUNÇÕES DE COMANDO/CHEFIA. PLEITO DE PAGAMENTO DE FUNÇÃO GRATIFICADA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. MERO EXERCÍCIO DE FATO NÃO GERA DIREITO À VERBA. NECESSIDADE DE DESIGNAÇÃO FORMAL DA AUTORIDADE COMPETENTE. PROVA DOCUMENTAL (
ATO FORMAL
) COMPROVANDO A INVESTIDURA NAS FUNÇÕES ALEGADAS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. REGULARIDADE DOS ATOS DE DESIGNAÇÃO. DEVER DE REMUNERAR O SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. VEDAÇÃO À TRANSPOSIÇÃO DE QUADROS (
SÚMULA VINCULANTE 43/STF
) INAPLICÁVEL AO CASO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que o condenou ao pagamento de
Função Gratificada
referente ao exercício, por policial militar, de múltiplas funções de Comandante/Chefia de Companhias do BPM/BPMA, de forma cumulativa e/ou sucessiva, com base em atos formais de designação. O Estado sustentou que o mero exercício de fato não gera direito à remuneração por afronta ao Princípio da Legalidade, alegou que as substituições pontuais se enquadram em exceções da Lei Estadual nº 2.701/1972 e que a pretensão implica transposição indevida de quadros (
Súmula Vinculante 43/STF
).

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se o exercício de função de chefia por policial militar gera direito à correspondente Função Gratificada, à luz do Princípio da Legalidade.

Verificar se a documentação anexada comprova a designação formal e o exercício efetivo das funções de Comando.

Decidir se a negativa de pagamento sob a alegação de limitação de funções no detalhamento interno da PM/ES configura enriquecimento ilícito da Administração.

RAZÕES DE DECIDIR

Princípio da Legalidade e Designação Formal:
No Direito Administrativo, a percepção de Função Gratificada exige
designação formal e específica
da autoridade competente. O mero exercício de fato, por si só, não gera direito à verba.

Comprovação do Exercício:
No caso concreto, restou comprovada a existência de
ato formal de designação
para o exercício das funções de chefia/comando indicadas, afastando a alegação de que se tratava de exercício eventual ou à margem da lei.

Enriquecimento Ilícito:
Uma vez comprovado o ato formal de designação e o exercício efetivo das funções de maior responsabilidade pelo servidor, a recusa do pagamento sob o argumento de limitação interna do quantitativo de funções gratificadas na corporação configura
enriquecimento ilícito
da Administração, que se beneficiou do serviço prestado sem a devida contraprestação remuneratória.

Teses de Defesa Afastadas:

A tese de que o caso se enquadra em substituições de férias (
Art. 9º, § 3º, 'a', Lei 2.701/1972
) é rejeitada, pois os períodos de exercício e as múltiplas designações demonstram a investidura formal e não apenas a substituição pontual.

A vedação à
transposição de quadros (Súmula Vinculante nº 43 do STF)
é inaplicável, visto que o pleito é de natureza remuneratória (pagamento de gratificação por função efetivamente exercida e formalmente designada) e não de provimento derivado em cargo distinto sem concurso.

Manutenção da Sentença:
A sentença que reconheceu o direito ao pagamento, devido à comprovação da investidura formal, está em conformidade com o entendimento pátrio e é mantida por seus próprios fundamentos, conforme o
art. 46 da Lei nº 9.099/95
e o
Enunciado nº 11 das Turmas Recursais
.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Comprovada a existência de
ato formal de designação
por autoridade competente para o exercício de função gratificada de comando/chefia por policial militar, o direito à percepção da remuneração correspondente se impõe, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública, sendo irrelevante a alegação de insuficiência de funções gratificadas no detalhamento interno da corporação para justificar o não pagamento do serviço efetivamente prestado.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal (CF), Art. 37.

Lei Estadual nº 2.701/1972, Art. 9º.

Lei nº 9.099/95, art. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:

STF - Súmula Vinculante nº 43 (mencionada, mas tese de inaplicabilidade reconhecida).

TJ-MS - APL: 08017280320188120002, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, DJe 07/02/2019 (usado para reafirmar a necessidade de designação formal).

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

RELATÓRIO

Em síntese, alega a parte autora que ser policial militar, tendo sido designado para exercer as funções de Comandante da 2ª Companhia do 13º BPM, de 8/1/2020 a 4/6/2020; de Comandante da 3ª Companhia do 13º BPMA, de 4/6/2020 a 17/5/2021; de Comandante da 5ª Companhia do 13º BPM - a 5ª Cia se transformou na 4ª Cia -, de 17/5/2021 até 23/9/2021; de Comandante da 3ª Companhia do 13º BPM, de 23/9/2021 a 27/6/2022; de Comandante da 1ª Companhia do 13º BPM, de 27/6/2022 até os dias atuais. Quando designado em função de chefia, o também passou a responder pelas funções de Comandante da 3ª Companhia do 13º BPM, de 15/4/2019 até durar o impedimento do titular, em 4/6/2020; de Comandante da 1ª Companhia do 13º BPM, de 7/12/2021 até 13/1/2022; de Comandante da 2ª Companhia do 13º BPM, de 16/1/2022 até 31/1/2022; de Comandante da 1ª Companhia do 13º BPM, de 12/1/2022 até 20/1/2022; e de Comandante da 2ª Companhia do 13º BPM, de 2/3/2022 até 16/3/2022. Assim, além de ser designado para exercer as funções gratificadas típicas de Capitão, também respondeu, cumulativamente, por outras funções de chefia.

O juízo de primeiro grau proferiu sentença, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para:

a) CONDENAR o requerido ao pagamento da função gratificada em decorrência do exercício da função de chefia de: de: 1. Comandante da 3ª Companhia do 13º BPM, de 15/4/2019 até 4/6/2020; 2. Comandante da 2ª Companhia do 13º BPM, de 8/1/2020 a 4/6/2020; 3. Comandante da 3ª Companhia do 13º BPMA, de 4/6/2020 a 17/5/2021; 4. Comandante da 5ª Companhia do 13º BPM (transformada na 4ª Cia), de 17/5/2021 até 23/9/2021; 5. Comandante da 3ª Companhia do 13º BPM, de 23/9/2021 a 27/6/2022; 6. Comandante da 1ª Companhia do 13º BPM, de 7/12/2021 até 13/1/2022, e de 12/1/2022 até 20/1/2022; 7. Comandante da 2ª Companhia do 13º BPM, de 16/1/2022 até 31/1/2022; 8. Comandante da 1ª Companhia do 13º BPM, de 27/6/2022 até outubro de 2022, que perfaz o montante de R$ 51.129,10 (cinquenta e um mil cento e vinte e nove reais e dez centavos), atualizado monetariamente, até dezembro de 2021, pelo IPCA-E, e acrescido de juros de mora a partir da citação, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09 e, a partir de janeiro de 2022, atualizado monetariamente pelo índice de taxa referencial do sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, com redação dada pela Emenda Constitucional n° 113/2021;

b) DETERMINAR que o ente réu incorpore a gratificação enquanto o autor permanecer na função de comando.”

Nas razões recursais, o Estado argumenta que, em se tratando de uma relação estatutária de direito público regida pelo Princípio da Legalidade (Art. 37 da CF) , o mero exercício de fato de função superior, à margem da previsão legal, não gera direito adquirido à percepção de verbas. O Estado defende que a concessão da gratificação implicaria em um ato sabidamente ilegal e afastaria a moralidade e a segurança jurídica, ressaltando que o sistema de remuneração pressupõe investidura em cargo público e exercício de função conforme a lei.

Além disso, aduz que na Lei Estadual nº 2.701/1972 (Art. 9º), alegando que as substituições pontuais do militar no comando de Companhias se enquadram nas exceções previstas para casos de férias do titular (Art. 9º, § 3º, 'a'), o que afasta o direito à compensação financeira. Além disso, afirma que a nomeação para o exercício de cargo/função superior é competência exclusiva do Comandante-Geral e foi expressamente proibida às autoridades subordinadas, conforme o Aditamento da Diretoria de Pessoal nº 032/2010. O Estado conclui que reconhecer a pretensão do Recorrido, que é de quadro distinto, configuraria uma indevida transposição de quadros, prática vedada pela Súmula Vinculante nº 43 do STF.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

O exercício de função gratificada, por sua própria natureza, implica a assunção de maiores responsabilidades e exigência de maior qualificação técnica, devendo ser remunerado conforme previsto na legislação pertinente. No entanto, a percepção dessas gratificações exige designação formal e específica para o exercício da função de confiança ou cargo em comissão, nos termos das Leis Complementares Estaduais nº 629/2012 e 688/2013.

Outrossim, o simples desempenho de atribuições diversas das previstas para o cargo do servidor não configura direito automático ao recebimento de gratificação, sendo necessária a comprovação de efetiva designação formal e exercício concreto da função de confiança, conforme entendimento jurisprudencial pátrio:

E M E N T A – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA – REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO - POLICIAL MILITAR – INDENIZAÇÃO DE RETRIBUIÇÃO – LC Nº 127/2008 – FUNÇÃO DE COMANDANTE DE SERVIÇO DE EQUIPE – NÃO COMPROVAÇÃO DA DESIGNAÇÃO FEITA PELA AUTORIDADE COMPETENTE – EXERCÍCIO EVENTUAL – IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DA DESIGNAÇÃO VIA DECLARAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – PEDIDO IMPROCEDENTE – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDOS E PROVIDOS. 01. O art. 496, § 3º do Código de Processo Civil dispensou o duplo grau de jurisdição quando a condenação ou o direito controvertido, for de valor certo e líquido, estipulando como patamar mínimo o montante de 100 salários mínimos, o que não ocorre na hipótese, já que o valor da condenação é dependente de liquidação. 02. Para fazer jus à indenização decorrente do exercício das funções previstas no inciso V do art. 23 da LC nº 127/2008, o autor deve comprovar o preenchimento dos requisitos legais para tanto, em especial a efetiva designação para a função feita pela autoridade competente. 03. Não comprovada a realização formal da designação, ela não pode ser presumida a partir de mero extrato de horas, que apenas indica o exercício eventual da função, conclusão que observa o princípio da legalidade que rege a Administração Pública. 04. Carece de plausibilidade jurídica a tentativa de obter a designação para função especial mediante reconhecimento do Poder Judiciário, desconsiderando-se a discricionariedade administrativa presente em tal ato, procedimento que desrespeitaria o princípio da separação de poderes. 05. Remessa Necessária e Recurso voluntário conhecidos e providos. (TJ-MS - APL: 08017280320188120002 MS 0801728-03.2018.8.12.0002, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 05/02/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/02/2019).

JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINSTRATIVO. AGENTE POLICIAL DE CUSTÓDIA. CESSÃO A OUTRO ÓRGÃO. RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO POR FUNÇÃO DE CONFIANÇA. DESEMPENHO DE ATRIBUIÇÕES DE CHEFIA, DIREÇÃO OU ASSESSORAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. PAGAMENTO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A cessão de servidor é permitida a todos os órgãos do Poder Executivo do Distrito Federal, à Câmara Legislativa do Distrito Federal e ao Tribunal de Contas do Disrtito Federal, para o exercício de Cargo de Natureza Especial ? CNE - ou cargo em comissão, cuja remuneração seja igual ou superior ao DFG-06 ou DFA-06 (art. 1º, IV, da Lei nº. 3556/2005). 2. O autor limita-se a afirmar que foi cedido a outro órgão, e em decorrência disso, pleiteia o recebimento do valor referente à função de confiança. Entretanto, não demonstrou que exerceu função de chefia, direção ou assessoramento. Afirmou em sua inicial que ocupa o cargo de Agente Policial de Custódia do Distrito Federal e foi cedido para a Subsecretaria do Sistema Penitenciário e para a Secretaria de Estado de Segurança Pública e da Paz Social, mas em momento algum comprovou que tenha, de fato, exercido atribuições diferentes daquelas próprias do seu cargo efetivo, equivalentes à direção, chefia ou assessoramento, como pede a lei. 3. Não é possível conceder ao autor o direito ao recebimento da remuneração pretendida, pelo simples fato da cessão, sem a efetiva demonstração do exercício das atribuições próprias daquela função, e sem a designação formal por ato administrativo, sob pena de implicar enriquecimento ilícito de servidor público, que receberia a contrapartida financeira sem ter efetivamente desempenhado as atribuições próprias da função para a qual teria sido designado. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido autoral. 5. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (Art. 55, Lei nº. 9.099/95). (TJ-DF 07390302520168070016 DF 0739030-25.2016.8.07.0016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 01/06/2017, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no PJe : 08/06/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

No caso dos autos, os documentos apresentados demonstram a existência de ato formal de designação para o exercício das funções gratificadas indicadas na petição inicial e o exercício efetivo das funções de chefia pela parte (id nº 14758924).

Destarte, o preenchimento dos requisitos essenciais, no caso em tela, viabiliza o reconhecimento do direito ao pagamento das diferenças salariais pretendidas, pois restou demonstrado que o Recorrido foi formalmente investido nas funções alegadas pela autoridade competente.

Dessa forma, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

“O requerido não nega que o requerente tenha de fato exercido as funções de chefia/comando, mas assevera que há limitação no quantitativo de funções gratificadas, a impedir o pagamento do encargo, aduzindo que o detalhamento interno da PM/ES compete exclusivamente ao Comando-Geral, instituído e atualmente regulamentado pelo Decreto 4.970-R/2021.

Ergo, verifica-se que há evidente enriquecimento ilícito da administração, já que, ao exigir do requerente o exercício de encargo/função de chefia, deveria remunerar o serviço que lhe atribuiu, não podendo limitar a concessão da gratificação ao argumentar que não há no detalhamento interno da corporação o quantitativo de funções de comando para todos os oficiais que exercem efetivamente o encargo, como é o caso dos autos.”

Dessa forma, mantenho a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexista, sobre o valor atualizado da causa. Sem custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)